Tribunal: STF
Processo: Rcl 62497
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Sant Clair Antonio Marinho Filho, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da comarca de Sertãozinho/SP, nos autos do Processo nº 0002184-78.2023.8.26.0597.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, o descumprimento da decisão proferida na medida cautelar na ADI 6.678/DF.



    Extrai-se da inicial o seguinte contexto fático:



    “Nos autos da Ação Civil Pública nº 0013903-14.2010.8.26.0597 ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, o ora reclamante foi condenado por Improbidade Administrativa com base do art. 11, inciso I e II da LIA. A sentença condenatória contém o seguinte dispositivo (doc. anexo):



    ‘(...) DECLARAR ÍMPROBO os requeridos SANT CLAIR ANTÔNIO MARINHO FILHO, JAMEL JAMIL CHUCK e CARLOS ALEXANDRE ALVES BORGES, por violação ao disposto no artigo 11, caput, incisos" e II, da Lei nº 8.429/92, nos termos da fundamentação, e para condená-los: a) perda da função pública que ainda porventura exerça; b) à multa civil de 100 vezes o valor da remuneração percebida pelos requeridos, tendo como base o último subsídio percebido em 2010 (mês em praticado os fatos), corrigido monetariamente pelo índice da Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir da data dessa sentença, c) suspensão dos direitos políticos no máximo legal, ou seja, de 05 (cinco) anos de suspensão e; d) também fica o réu proibido de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 03 (três) anos.’



    O E. TJSP, ao analisar as apelações interpostas, deu-se parcial provimento aos recursos apenas para reduzir o valor da multa imposta, mantendo a condenação com tipificação dos atos no art. 11, caput, incisos I e II da Lei 8.429/92 (doc. anexo). 



    A condenação transitou em julgado 18/03/2023 (doc. anexo). 



    No dia 26/06/2023, após o transito em julgado, o MPSP ajuizou cumprimento de sentença nº 0002184-78.2023.8.26.0597 solicitando, entre outras medidas, apuração dos valores devidos em razão da multa civil e o encaminhamento de Ofício ao TRE/SP para informar sobre a suspensão dos direitos políticos do reclamante (doc. anexo). 



    Em 29/08/2023, o reclamante protocolizou Exceção de Pré-Executividade versando, dentre outros, pedido revisional da sanção, ao argumento de que, como o C. STF entendeu pela inconstitucionalidade do disposto no art. 12, inciso III, da LIA, por força da decisão proferida na ADI 6678 a eficácia executiva do título, no ponto, é inexigível (doc. anexo).



    Em 18/09/2023, a MM. Juíza da 1ª Vara Cível proferiu decisão mantendo os efeitos da sanção de suspensão dos direitos políticos e via de consequência, a eficácia executiva do título (doc. anexo).



    (...)



    Entretanto, ao restituir os efeitos de uma sanção declarada inconstitucional, antes do trânsito em julgado da condenação - que para todos os efeitos legais não subsiste mais no ordenamento jurídico, a decisão reclamada violou autoridade desta E. Corte. 



    Afirma que, em 1º.10.2021, foi deferida medida cautelar na ADI 6.678/DF, para (i) fixar interpretação conforme ao art. 12, II, da Lei 8.429/1992 no sentido que a condenação por atos de improbidade administrativa culposos que causem dano ao erário não implica suspensão dos direitos políticos e (ii) suspender a expressão suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos do art. 12, III, da Lei 8.429/1992.



    Sustenta que o reclamante foi condenado por violação aos princípios da administração pública, e mesmo considerando que não houve prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito (fatos consignados no acórdão), foi aplicada ao Reclamante a gravíssima sanção de suspensão dos direitos políticos por três anos. (eDOC. 1, ID: 97abc6a9, p. 6).



    Requer, por fim, a procedência do pedido, para suspender a sanção de “suspensão dos direitos políticos” até o julgamento de mérito da ADI 6678 (eDOC. 1, ID: 97abc6a9, p. 7).



    Informações prestadas pela autoridade reclamada (eDOC. 25, ID: 5934a1d1).



    A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação pleiteando a improcedência da reclamação (eDOC. 26, ID: 56aaa818).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido formulado nesta reclamação, consoante parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF. INEXISTÊNCIA DE AGRESSÃO A JULGADO OU POSICIONAMENTO VINCULANTE DO STF. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL AJUIZADA PARA DISCUTIR ATO DECISÓRIO JÁ TRANSITADO EM JULGADO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE DIREITOS POLÍTICOS. LIMINAR DEFERIDA NA ADI 6678. EFEITOS EX NUNC. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. - Parecer pela improcedência da Reclamação.” (eDOC. 30, ID: e442d099)



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Por outro lado, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. (grifo nosso)



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734/STF, segundo a qual não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.



    Pois bem.



    Na espécie, após análise dos autos, verifica-se que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado.



    Isso porque, na realidade, a parte reclamante busca impugnar decisão proferida na fase de conhecimento e que transitou em julgado em 18.5.2023 (eDOC. 7, ID: 6676172a, p. 1). Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 15, ID: 58694987), a presente reclamação somente foi ajuizada na data de 22.9.2023, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar. 



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933-AgR-segundo/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 02.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    Desse modo, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente